Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713832-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual indeferida a adjudicação de imóveis de propriedade da pessoa jurídica executada. 2. Possibilidade de realização de leilão judicial não esvazia o interesse processual da agravada para o pleito adjudicatório, pois esse poderia lhe garantir a propriedade do imóvel (ou ao menos preferência na aquisição, no caso de concorrência de pretendentes, art. 876, §6o, CPC), o que não se pode dizer do leilão judicial. Preliminar rejeitada. 3. Diferentemente do que defendido pela agravante, “Os descendentes do sócio da executada não possuem legitimidade para reclamar a adjudicação de imóvel pertencente a pessoa jurídica. Inteligência do art. 876, § 5o, do CPC. 2. A lei civil e processual civil atribui distinção ao patrimônio pertencente à pessoa jurídica e à pessoa física dado que possuem personalidade jurídica distintas, cabendo a cada uma delas administrar o seu patrimônio e responder cada qual pelas obrigações assumidas, não restando amparados os descendentes dos sócios como titulares ao direito à adjudicação previsto no artigo 876, § 5o do CPC, senão os descendentes do próprio executado como previsto em lei” (Acórdão 1386871, 07220957920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos de 825, inciso I, 876, §5o, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a remição (atualmente delimitada como adjudicação), por herdeiro de sócio da pessoa jurídica executada como forma de salvaguardar o patrimônio, evitando, ainda, a prática de ato expropriatório muito mais oneroso para todas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023